Tribunal: STF
Processo: HC 246303
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Manifestação. Defensor dativo. Fixação de honorários advocatício. Impossibilidade. Pedido que deve ser feito na instância de origem. Negativa de seguimento. 



    Referente à Petição nº 165.488/2024 (evento 26).



    Em 13.12.2024, por intermédio da presente petição, a defesa pleiteia a fixação de honorários advocatícios em razão de sua atuação como defensor dativo no presente writ. 



    É o relatório. Decido.



    Os honorários devidos ao defensor dativo devem ser fixados pelo Juízo que o nomeou, conforme o previsto nos arts. 5º e 6º do Ato Normativo nº 634/2023 do Superior Tribunal Militar - “Art. 5° Cada Órgão de Primeira Instância da Justiça Militar da União ficará responsável pela gestão dos recursos vinculados ao custeio da "Assistência Jurídica a Pessoas Carentes" destinados ao pagamento dos honorários a defensores dativos”; e “Art. 6º Caberá à Seção de Administração de cada Juízo solicitante, a formalização do processo administrativo de que trata o artigo anterior, nos termos do Ato Normativo n° 352, de 15 de julho de 2019). 



    Ao exame dos autos, constato que o nobre causídico foi nomeado como defensor dativo do ora paciente pelo Juízo da 4ª Auditoria da Justiça Militar da União da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (Processo 7000761-59.2018.7.01.0001).



    Não pode o impetrante requerer que o Supremo Tribunal Federal arbitre honorários a defensor que não nomeou. 



    Nesse sentido, destaco:



    EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE QUESITO OBRIGATÓRIO: IMPROCEDÊNCIA. CONTROVÉRSIA RELATIVA À FORMULAÇÃO DE QUESITOS. NÃO IMPUGNAÇÃO PELA DEFESA EM MOMENTO ADEQUADO. PRECLUSÃO. ALEGAÇÃO DE ABSOLUTA PELA DISPENSA DE TODAS AS TESTEMUNHAS NO PLENÁRIO DO JÚRI: IMPROCEDÊNCIA. DISCUSSÃO ACIRRADA COMO EXCLUDENTE DA MOTIVAÇÃO FÚTIL. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA APLICAÇÃO DA PENA-BASE: INEXISTÊNCIA. ERRO NA ANÁLISE DA CONDUTA SOCIAL DO PACIENTE E DO MOTIVO DO CRIME: SENTENÇA QUE DEVE SER REFORMADA NESTE PONTO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS A SER FEITO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. RECURSO AO QUAL SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO. 



    (...)



    10. O próprio impetrante informa ter sido nomeado pelo juízo de 1ª instância para atuar como advogado dativo em favor do Paciente. Dessa forma, compete ao juízo nomeante, ao final da ação penal, fixar os honorários advocatícios devidos, considerando, inclusive, a impetração de habeas corpus nas instâncias superiores.



    11. Recurso em habeas corpus ao qual se dá parcial provimento.



    (RHC 99293, Min. Rel. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.02.2011).



    Deve o impetrante, portanto, formular seu pedido diretamente ao Juízo nomeante (HC 211.523, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 9.2.2022; HC 216.637-Edcl, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 8.7.2022).



    Ante o exposto, indefiro o pedido formulado na Petição nº 165.488/2024.



    Publique-se. Arquivem-se imediatamente os autos.



    Brasília, 13 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator